Tribunal: TJSP
Processo: 1013385-34.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
LOCAÇÃO – DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – Incontroversa a infração contratual (utilização do imóvel para atividades ilícitas) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para declarar rescindido o contrato, com o prazo de quinze dias para a desocupação voluntária, condenando a Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 – Requerida deu causa ao

Ementa:
LOCAÇÃO – DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – Incontroversa a infração contratual (utilização do imóvel para atividades ilícitas) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para declarar rescindido o contrato, com o prazo de quinze dias para a desocupação voluntária, condenando a Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 – Requerida deu causa ao ajuizamento da ação – Correta a condenação ao pagamento das verbas da sucumbência – Caracterizado o comportamento contraditório quanto ao pedido de gratuidade processual – RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO